Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711520-11.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIVALDO BATISTA LIMA RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Concedida a oportunidade para o recorrente demonstrar suas condições financeiras pela apresentação dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, este limitou-se a apresentar o extrato de conta bancária junto ao Banco do Brasil. Contudo, consta do referido documento o envio e recebimento de valores, via Pix, de outra conta de sua titularidade. Muito embora venha sustentando sua hipossuficiência, o recorrente omitiu informações acerca da existência de outras contas bancárias. Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé pelo julgador, previstas no art. 14, do CPC, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal, sob pena de desvirtualização do benefício. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. No caso, não há qualquer evidência que dê suporte à alegação de que a parte recorrente seja hipossuficiente, sendo que pelo extrato apresentado é possível aferir que detém condições financeira de suportar as custas do processo. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A afirmação de hipossuficiência pode ser elidida pelo julgador caso entenda haver fundadas razões para crer que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Portanto, ausente a devida comprovação de hipossuficiência, indefere-se a gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator